Tribunal: TJSP
Processo: 1014587-02.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
ção do recolhimento do preparo recursal, se manteve inerte. Deserção configurada, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. Recurso adesivo que é totalmente subordinado ao principal, conforme prevê o art. 997, § 2o do CPC. Recurso de apelação e adesivo não conhecidos.
(TJSP; Apelação Cível 1014587-02.2020.8.26.0554; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2022; Data de Registro: 07/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/03/2022

Data de publicação:

07/03/2022

Ementa:

APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL. Apelante que, após ter sido intimado para a complementação do recolhimento do preparo recursal, se manteve inerte. Deserção configurada, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. Recurso adesivo que é totalmente subordinado ao principal, conforme prevê o art. 997, § 2o do CPC. Recurso de apelação e adesivo não conhecidos.